Tribunal: STF
Processo: HC 100172
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-21
Data de publicação: 2013-02-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Crimes de exploração de prestígio (art. 357 do CP), tráfico de influência (art. 332 do CP), corrupção ativa (art. 333 do CP), fraude processual (art. 347 do CP) e quadrilha ou bando (art. 288 do CP). Nulidades aventadas no curso do procedimento inquisitorial supostamente praticadas no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Questões não analisadas no Superior Tribunal de Justiça. Pretendido exame per saltum. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Alegada falta de motivação da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual autorizou a 7ª prorrogação das escutas telefônicas pelo prazo de 30 dias consecutivos, o que estaria em desacordo com a lei de regência. Legitimidade da Corte para sua análise. Licitude da decisão de prorrogação. Precedentes. Trancamento da ação penal. Medida excepcional não demonstrada no caso. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.



    1. Os atos praticados no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e impugnados no presente habeas corpus não ensejam conhecimento per saltum por esta Suprema Corte, porquanto não apreciados pelo Superior Tribunal Justiça, importando na ocorrência de supressão de instância e de grave violação das regras de competência previstas na Constituição da República.



    2. A 7ª prorrogação das escutas telefônicas, por ter sido autorizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, legitima esta Corte para sua análise. Entretanto, inexiste, na espécie, ausência de motivação da decisão que a implementou, pois, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “as decisões que, como no presente caso, autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC nº 92.020/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 8/11/10).



    3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre na espécie.



    4. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.